Tribunal: STF
Processo: RE 161257
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
ICM - PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE - ATOS
SUCESSIVOS DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. O princípio da não-
cumulatividade é observado sem especificidade, prescindindo da
vinculação a uma certa mercadoria. Considera-se o sistema de conta-
corrente em que lançados créditos e débitos.
        ICM - PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE - MATÉRIA-PRIMA
TRIBUTADA - MERCADORIA ISENTA - CRÉDITO - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1969. A teor do disposto no inciso II do artigo 23 da Constituição
Federal de 1969, com a redação imprimida pela Emenda Constitucional
nº 23, de 1º de dezembro de 1983, somente a isenção ou a não-
incidência na transação precedente implicava, salvo preceito de lei
em contrário, a inviabilidade de lançar-se crédito.
Inconstitucionalidade da extensão da regra a situação inversa, isto
é, de pagamento do tributo na comercialização e circulação da
matéria-prima e isenção na saída da mercadoria produzida.